Tribunal: STF
Processo: Rcl 66864
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG (doc. eletrônico 16).



    A embargante sustenta, em suma, que



    “[a] decisão do Nobre Ministro foi acertada, em parte, e manifestou de maneira brilhante os argumentos debatidos nos autos, no entanto, restou omissa quanto ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência na Reclamatória Trabalhista em favor dos patronos da Reclamada SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE APARECIDA” (doc. eletrônico 20, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não devem ser acolhidos.



    O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição na referida decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    No caso em análise, a reclamação foi julgada procedente, cassando-se o ato reclamado e afastando-se o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. 



    Eventual reversão nos ônus da sucumbência deve ser analisada pelas instâncias ordinárias, pois tal matéria não encontra aderência estrita com os paradigmas invocados. Não se julgou, nesta reclamação constitucional, todos os pedidos da reclamação trabalhista existente na origem, mas apenas o descumprimento dos precedentes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    No mais, nesta reclamação constitucional, ante a ausência de angularização processual, não foi fixada a condenação ao pagamento de honorários. É o entendimento desta Suprema Corte em casos deste jaez.



     Nesse sentido:



     “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios na via reclamatória caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final. 2. No caso concreto, houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado na inicial apresentou petição de contestação à pretensão da parte reclamante, ora embargante, o que, consequentemente, atrai a aplicação da jurisprudência acima citada. 3. O Colegiado também estabeleceu que o cumprimento da condenação em honorários advocatícios deverá ser realizado nos autos do processo de origem quando se tratar de impugnação de decisão judicial (Rcl 31.296 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2019). 4. Embargos de Declaração acolhidos.” (Rcl 40.455-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/05/22-grifei)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator